Tribunal: TJDFT
Processo: 0714988-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Vistos, etc. Em face do Ofício no 2.504/2024/2TC (ID 58374092), de ordem do Exmo. Senhor Desembargador Renato Rodovalho Scussel, e da petição de ID 58384783, atravessada pelo Agravante do recurso em epígrafe, declaro a competência deste Relator e da e. 7a Turma Cível para o processamento e julgamento do presente Agravo de Instrumento, uma vez que possui parte recorrida diversa (FRANCIELLY SCHLEICH LIAO DA SILVA) e tem origem em processo diverso (cumprimento de sentença no 0714348-18.2021.8.07.0020), não havendo que se falar em prevenção da e. 2a Turma Cível em vista do Agravo de Instrumento no 0710810-21.2023.8.07.0000, de Relatoria daquele e. Desembargador, tampouco de litispendência em relação ao Agravo de Instrumento no 0716381-36.2024.8.07.0000. Ressalto que o presente Agravo de Instrumento no 0714988-76.2024.8.07.0000 tem como partes MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA e FRANCIELLY SCHLEICH LIAO DA SILVA, enquanto o recurso em relação ao qual foi apontada a prevenção da e. 2a Turma Cível tem como partes recorrente e recorrida, respectivamente, a ora Agravante (MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA) e ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA ABATH, tratando-se, pois, de demanda diversa do presente feito. Assim sendo, os autos em epígrafe deverão permanecer neste Gabinete para o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, prosseguindo o recurso em seus ulteriores termos. Oficie-se ao e. Des. Renato Rodovalho Scussel. Anote-se na Distribuição. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator